Tribunal: TJDFT
Processo: 0714662-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714662-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RUBENS PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL para reformar a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por RUBENS PAIVA, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente distrital, rejeitando as teses de ilegitimidade das partes, prejudicialidade externa e inexigibilidade do título, bem como a alegação de excesso de execução quanto à aplicação da taxa SELIC, mas acolhendo o excesso referente à forma de cálculo dos juros de mora. A parte agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada. Reitera a preliminar de ilegitimidade ativa do exequente (por ser aposentado) e passiva do Distrito Federal. Argumenta a existência de prejudicialidade externa, requerendo a suspensão do feito até o julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Defende a inexigibilidade da obrigação, por entender que o título executivo viola o Tema 864 do STF, e dispositivos constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, alega excesso de execução, afirmando que a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado (principal mais juros pretéritos) configura anatocismo vedado. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão agravada para acolher integralmente a impugnação, extinguindo o cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, reconhecendo o excesso de execução quanto à forma de cálculo da taxa SELIC. Preparo dispensado, nos termos do artigo 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A concessão do efeito suspensivo postulado, portanto, exige a demonstração concomitante desses dois requisitos legais. No caso dos autos, o Distrito Federal insurge-se contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença coletiva, que rejeitou a maior parte de sua impugnação. A análise da probabilidade de provimento do recurso, neste momento processual, restringe-se a uma cognição sumária dos fundamentos apresentados pelo agravante. Quanto à alegada ilegitimidade das partes, a decisão agravada fundamentou sua rejeição no fato de que o título executivo originário não fez ressalvas quanto aos servidores aposentados, abrangendo todos os substituídos do sindicato autor da ação coletiva, e que a ação principal foi movida contra o Distrito Federal, sobre quem recai a responsabilidade pelo cumprimento, ainda que operacionalizado por entidade diversa como o IPREV. Em análise preliminar, tal fundamentação parece alinhada à natureza coletiva do título e à teoria da asserção, não se vislumbrando, de plano, a probabilidade de reforma neste ponto específico. No que tange à prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, o agravante pleiteia a suspensão integral do cumprimento de sentença. Contudo, conforme dispõe expressamente o artigo 969 do Código de Processo Civil, "A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória". Nos autos, não há notícia de deferimento de medida liminar ou tutela provisória na referida ação rescisória que determine a suspensão dos cumprimentos de sentença em curso. A decisão agravada, inclusive, já adotou medida de cautela ao condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da rescisória. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISTRITO FEDERAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. TRÂNSITO EM JULGADO. CONDIÇÃO AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 969 do CPC dispõe que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Desse modo, a mera postulação em juízo não representa causa automática de afastamento dos efeitos de título executivo judicial. [...] 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1962906, 0743059-88.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.)" "Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO OCORRIDA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SELIC. CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Não há prejudicialidade externa que possa ser considerado por ter o executado proposto ação rescisória nos autos de ação coletiva, uma vez que não foi identificada nenhuma decisão liminar que obstaculize o andamento do título executivo. Portanto, conforme estabelece o artigo 969 do Código de Processo Civil, exceto em caso de concessão de tutela provisória, o ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução da decisão que está sendo questionada. [...] 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. [...] (Acórdão 1976487, 0741697-51.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.)" Assim, não se verifica, em cognição sumária, a probabilidade de acolhimento do pedido de suspensão integral do feito com base neste fundamento. Relativamente à inexigibilidade da obrigação por suposta ofensa ao Tema 864 do STF, a jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que o referido tema, referente à revisão geral anual, não se aplica diretamente ao reajuste específico concedido pela Lei Distrital n. 5.184/2013. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: "Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO OCORRIDA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SELIC. CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4. Devido à ausência de identidade material, o Tema 864 do STF não se aplica ao reajuste da carreira de Assistência Social do Distrito Federal, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária. [...] 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. [...] (Acórdão 1976487, 0741697-51.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.)" "Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 4. A inexigibilidade do título executivo foi abordada no acórdão embargado, que afastou a aplicação do Tema 864 do STF ao caso concreto, fundamentando-se na Lei n. 5.184/2013. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. [...] (Acórdão 1977768, 0740204-39.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.)" Desse modo, o argumento de inexigibilidade do título, baseado na aplicação do Tema 864, carece, em princípio, da probabilidade de direito necessária para a suspensão da decisão. Por fim, quanto ao alegado excesso de execução decorrente da aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado (principal atualizado somado aos juros de mora até novembro de 2021), o agravante sustenta a ocorrência de anatocismo. A matéria encontra disciplina no artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e na Resolução n. 303/2019 do CNJ (com a redação dada pela Resolução n. 482/2022). A jurisprudência majoritária desta Corte tem entendido que a incidência da SELIC, uma única vez, sobre o valor consolidado, não configura bis in idem ou anatocismo, por se tratar de sucessão de regimes de atualização monetária e compensação de mora. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/2022, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. 3. Segundo o no § 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução 482/2022 [...] a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado [...]. 4. Bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1896609, 07096190420248070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 8/8/2024.)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4. Se a taxa Selic incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. [...] (Acórdão 1913514, 07235827920248070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 17/9/2024.)" Portanto, também quanto a este ponto, não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso. Ausente um dos requisitos cumulativos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC – a probabilidade de provimento do recurso –, torna-se despicienda a análise do perigo de dano. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator